Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707943-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO GONCALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, determinando-se a incidência TR, e não do IPCA-E, bem como foi afastada a pretensão de limitação quanto ao período das parcelas do benefício alimentação (IDs nos 137031758 e 139595065 dos autos de origem no 0712994-27.2022.8.07.0018). Relativamente ao primeiro tema, foi interposto pelo credor o AGI no 0738493-67.2022.8.07.0000, no qual indeferiu-se a antecipação da tutela recursal. Após, o douto Juízo de origem acolheu "o pedido sucessivo de prosseguimento do feito pelo valor incontroverso" (ID no 150472337 dos autos de origem). Neste cenário, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, justifique o agravante o cabimento do recurso e a presença de interesse recursal, tendo em vista que, quanto ao valor total da dívida, o prosseguimento do feito não encontra amparo, em tese, na situação processual do recurso pendente e, quanto à parcela incontroversa, o Juízo de origem expressamente admitiu o prosseguimento. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator